Tribunal: STF
Processo: RE 345345
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Prisão civil de depositário infiel (CF, art.5º,
 LXVII): validade da que
atinge devedor fiduciante, vencido em ação de depósito, que não
 entregou o bem objeto
de alienação fiduciária em garantia: jurisprudência reafirmada pelo
 Plenário do STF -
mesmo na vigência do Pacto de São José da Costa Rica (HC 72.131, 22.11
.95, e
RE 206.482, 27.5.98) - à qual se rende, com ressalva, o relator,
 convicto da sua
inconformidade com a Constituição.